Tribunal: TJSP
Processo: 0001024-09.2017.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de contradição, omissão e obscuridade na manutenção da condenação por ambos os delitos e na individualização das penas, mesmo diante da primariedade e ocupação lícita da embargante. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de contradição, omissão e obscuridade na manutenção da condenação por ambos os delitos e na individualização das penas, mesmo diante da primariedade e ocupação lícita da embargante. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados.